Tribunal: TJDFT
Processo: 0728164-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. TRATAMENTO VEXATÓRIO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inexiste cerceamento de defesa e nulidade por ausência de fundamentação quando o magistrado ao proferir a sentença analisa todas as teses apresentadas, assim como aprecia todas as provas produzidas; o não acolhimento da tese sustentada pela parte não implica em nulidade, mas tão somente a aplicação do princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC).

2. É desnecessária a oitiva de testemunha quando a situação fática narrada nos autos pela parte autora não constitui ato ilícito praticado pelo Réu.

3. A inexistência de numerário suficiente no período da manhã para realização de saque integral do salário do autor, não denota falha na prestação do serviço, mas tão somente medida de segurança do estabelecimento comercial ante a grave crise de segurança existente em nosso País; não existe obrigação legal que imponha ao fornecedor a disponibilização de numerário expressivo de dinheiro no primeiro período do dia.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995), os quais ficarão com a exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.

5. A ementa servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/1995.